Tribunal: TJES
Processo: 5007245-33.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007245-33.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ VIEIRA DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) cumulada com pedido indenizatório, na qual o autor alegava ter buscado contratar empréstimo consignado comum.

2.Fato relevante. Instituição financeira promoveu descontos mensais em benefício previdenciário do autor, a título de fatura mínima de cartão consignado, sem informação clara sobre a natureza da contratação.

3.Decisão anterior. Sentença de improcedência que reconheceu validade do contrato.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de informação clara sobre a modalidade de contratação configura vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de RMC; e (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Relação consumerista. Aplicação do CDC. Dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC).

6. Configurado vício de consentimento, pois a intenção do consumidor era contratar empréstimo consignado tradicional, não cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa e de prazo indeterminado.

7. Violação à boa-fé objetiva e induzimento a erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico.

8. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, autorizada compensação com o valor efetivamente recebido.

9. Dano moral configurado pela retenção indevida de verba alimentar do benefício previdenciário. Indenização fixada em R$5.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e provido para declarar a nulidade do contrato de cartão consignado (RMC), condenar o recorrido à restituição em dobro dos valores descontados, autorizada compensação, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como determinar a liberação da margem consignável e a desaverbação do contrato junto ao INSS.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), quando o consumidor manifesta intenção de contratar empréstimo consignado tradicional, caracteriza vício de consentimento e enseja a nulidade do contrato. 2. É devida a restituição em dobro dos valores descontados, autorizada compensação com o valor recebido. 3. Configura dano moral a retenção indevida de verba de natureza alimentar por prática comercial abusiva.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007245-33.2024.8.08.0035

RECORRENTE: LUIZ VIEIRA DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) cumulada com pedido indenizatório, na qual o autor alegava ter buscado contratar empréstimo consignado comum.

2.Fato relevante. Instituição financeira promoveu descontos mensais em benefício previdenciário do autor, a título de fatura mínima de cartão consignado, sem informação clara sobre a natureza da contratação.

3.Decisão anterior. Sentença de improcedência que reconheceu validade do contrato.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de informação clara sobre a modalidade de contratação configura vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de RMC; e (ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Relação consumerista. Aplicação do CDC. Dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC).

6. Configurado vício de consentimento, pois a intenção do consumidor era contratar empréstimo consignado tradicional, não cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa e de prazo indeterminado.

7. Violação à boa-fé objetiva e induzimento a erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico.

8. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, autorizada compensação com o valor efetivamente recebido.

9. Dano moral configurado pela retenção indevida de verba alimentar do benefício previdenciário. Indenização fixada em R$5.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e provido para declarar a nulidade do contrato de cartão consignado (RMC), condenar o recorrido à restituição em dobro dos valores descontados, autorizada compensação, e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, bem como determinar a liberação da margem consignável e a desaverbação do contrato junto ao INSS.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), quando o consumidor manifesta intenção de contratar empréstimo consignado tradicional, caracteriza vício de consentimento e enseja a nulidade do contrato. 2. É devida a restituição em dobro dos valores descontados, autorizada compensação com o valor recebido. 3. Configura dano moral a retenção indevida de verba de natureza alimentar por prática comercial abusiva.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA ajuizada por
LUIZ VIEIRA DOS SANTOS FILHO
em face de
BANCO CETELEM S.A
, na qual a parte autora sustenta, brevemente, ser beneficiário de aposentadoria por invalidez e que firmou contrato com o banco requerido acreditando contratar um empréstimo consignado convencional, todavia, foi induzido a erro, sendo-lhe imposto um contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustenta que jamais teve a intenção de contratar cartão de crédito. Alega vício de consentimento (dolo), violação ao dever de informação. Requer, ao final, a declaração de nulidade do negócio, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13058546)
,
que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado (ID 13058547), reiterando a falha na prestação dos serviços, uma vez que não foi devidamente cientificada acerca da contratação de cartão de crédito consignado. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A requerida apresentou contrarrazões recursais ao ID 13058551.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

A relação jurídica em tela é incontestavelmente consumerista, figurando o Recorrente como consumidor, sendo-lhe aplicáveis os direitos básicos de proteção, notadamente o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC) e a inversão do ônus da prova.

O cerne da controvérsia reside na existência de vício de consentimento na contratação de Reserva de Margem Consignável (RMC) quando a intenção do consumidor era a contratação de empréstimo consignado tradicional.

Esta prática é de notório conhecimento deste Colegiado. Instituições financeiras, valendo-se da vulnerabilidade técnica e informacional dos consumidores, substituem o mútuo consignado (com parcelas fixas e prazo determinado) por um saque via cartão de crédito consignado (RMC). Nesta segunda modalidade, o consumidor fica cativo a um contrato de prazo indeterminado, cujos descontos mensais correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura , incidindo sobre o saldo devedor rotativo taxas de juros muito superiores às do consignado comum, tornando a dívida praticamente perpétua.

Resta configurada a violação ao dever de informação clara e adequada, preceituado no art. 6º, III, do CDC.

Importa salientar que esta Magistrada tem se dedicado na análise de cada caso concreto reconhecendo, não raras vezes, o cumprimento do ônus informacional pela instituição financeira. Todavia, no caso em tela, o instrumento contratual colacionado (ID 13058540) é antigo e carece da transparência e das informações essenciais exigidas pela norma consumerista. Tal fato conduz à conclusão inequívoca de que houve falha na prestação do serviço no momento da oferta de crédito, ocasião em que o consumidor, buscando a modalidade de empréstimo consignado simples, foi induzido a erro.

A conduta da instituição financeira fere a boa-fé objetiva e configura omissão dolosa (art. 147, CC), induzindo o consumidor a erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico.

O fato de o Recorrente ter recebido o valor (ID 13058544) não valida o vício original. O consumidor recebeu o crédito acreditando se tratar da modalidade que buscava (consignado), não se podendo presumir que sua anuência se estendia a uma modalidade contratual diversa e flagrantemente mais onerosa.

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato de RMC e a condenação do banco recorrido ao pagamento de danos materiais e morais.

Nesse ponto, a parte autora postula o recebimento dos valores descontados indevidamente em sua aposentadoria em dobro, nos termos do art. 42 do CDC. O mencionado dispositivo assim estabelece:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Conforme entendimento da Turma de Uniformização do TJES, o Enunciado n. 29, preleciona que:

NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Portanto, é devida a devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco requerido.

A fim de não haver enriquecimento sem causa, tendo o requerido demonstrado que depositou valores em favor do autor (o que foi, inclusive, confessado na exordial), fica autorizada a compensação do valor que o requerido deve restituir em dobro à parte autora com o valor depositado em favor deste.

Quanto ao dano moral, este resta configurado. A conduta do Recorrido não configura mero aborrecimento. A imposição de descontos sobre verba de natureza alimentar (aposentadoria), privando o consumidor de parte relevante de seu sustento por prática comercial abusiva, atinge a dignidade da pessoa humana.

Considerando os critérios da razoabilidade, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. Sentença (ID 13058546), nos seguintes termos:

1
-
Declarar
a inexistência do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) firmado entre as partes;

2.Condenar
o Recorrido a restituir, em dobro, os valores descontados de forma indevida do benefício da parte autora, com correção monetária a contar de cada desconto e juros da citação.
Fica autorizada a compensação do valor depositado na conta do autor (ID 13058544)
;

3.Condenar
o Recorrido ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com juros e correção a contar deste arbitramento, nos moldes do art. 406 do Código Civil.

Dentro do procedimento de cancelamento do contrato deve ainda que o requerido proceder com a liberação da margem de consignação e promover a desaverbação do contrato de cartão de crédito consignado do benefício do requerente junto ao INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social em folha de pagamento da parte autora.

Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Trata-se de contratação na modalidade pessoal, onde o contrato é disponibilizado para o consumidor, com a possibilidade de assiná-lo após a leitura, tendo logicamente acesso prévio ao ajuste.

O documento apresentado, apesar de antigo (ID 13058540), é bem claro ao descrever que se trata de uma proposta de cartão de crédito consignado, tendo o autor assinado, inclusive, no campo de autorização para a realização de saque em “meu Cartão de Crédito”
.

Mesmo que se trate de pessoa idosa com baixo conhecimento – hipervulnerável – a identificação clara do tipo de contrato impede que a mesma venha a alegar que não fora informada do tipo de ajuste que estava celebrando, eis que o fornecedor de serviços não responde pelo fato do consumidor se negar a analisar as informações que lhe são prestadas, haja vista que esse só manifesta o interesse de receber a contraprestação financeira.

Por mais que não haja prova do uso da cártula para compras
,
não há provas que demonstrem
vício de consentimento no caso, e, considerando os elementos previstos no contrato, que são nítidos no sentido de que se trata de cartão de crédito consignado, não há que se falar em nulidade do ajuste.

Não há como desconsiderar, ainda, o fato de que a demanda fora ajuizada apenas no ano de 2024, enquanto o autor celebrara o contrato no ano de 2016, não sendo crível que tenha suportado descontos indevidos por tanto tempo sem reparar em sua situação financeira
.

Dessa forma, considerando o meio de contratação, não verifico deficiência no dever de informação, posto que no presente caso, se houve falha, fora do próprio consumidor, que não leu ou não quis se inteirar acerca da modalidade de crédito contratada.

Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face ao resultado do julgamento
. É como voto.